Tribunal: TJDFT
Processo: 0749475-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. TERMO DE RESERVA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. OFERTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUBCRIÇÃO POSTERIOR. ADSTRIÇÃO DAS PARTES. (STJ, RESP 1.729.593-SP, – TEMA 996). PRAZO DE ENTREGA. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA CONSTUTORA E ALIENANTE. CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE OBRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CONEXO COM A COMPRA E VENDA. ACESSÓRIOS DEVIDOS DESDE O TERMO CONTRATADO PARA CONCLUSÃO E ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS EMERGENTES. COMPREENSÃO. COBRANÇA PELO AGENTE FINANCEIRO NO PERÍODO DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MORA QUALIFICADA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. CABIMENTO NO PERÍODO DA MORA. IMPERATIVO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.729.593/SP (Tema 996), firmara a tese segundo a qual, no âmbito do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, na aquisição de unidades autônomas em construção, “o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância, sendo ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”
2. Demarcado no Termo de Reserva ajustado pelas partes o prazo para conclusão e entrega do imóvel prometido à venda, a inobservância do interstício estabelecido pela própria construtora, ainda que computado o prazo de tolerância ajustado, implica a qualificação de que incidira em inadimplemento contratual, não encontrando ressonância legal que a mora seja ilidida com base na invocação de que o termo de reserva não vincula as partes sob a premissa de que se trata de instrumento preliminar desprovido de força cogente, porquanto a oferta subordina o negócio jurídico de compra e venda de imóvel, consoante as regras de proteção ao consumidor, que conferem relevo à oferta por encerrar a gênese da manifestação do contratante.
3. Aferido o atraso da construtora na conclusão e entrega do imóvel negociado, determinando que o adquirente suportasse acessórios derivados do financiamento contraído quando ainda em construção o imóvel traduzidos em juros – “juros da obra” -, o vertido está compreendido nos danos emergentes experimentados pelo comprador em razão do inadimplemento da vendedora, legitimando que seja contemplado com o vertido àquele título à guisa de indenização originária do inadimplemento culposo em que incorrera a alienante. (STJ, REsp no 1.729.593/SP (Tema 996).
4. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que o consumidor ficasse privado de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora, cujo montante deve ser aferido com lastro nos alugueres que poderiam ter sido gerados pela unidade imobiliária, pois refletem os lucros cessantes que deixara de auferir enquanto privado do uso da coisa.
5. O atraso injustificado na conclusão e entrega do imóvel em construção prometido à venda traduz inadimplemento contratual culposo da construtora, determinando que, irradiando efeitos materiais, pois privara o adquirente do uso do imóvel desde a data prometida até a data em que houvera a efetiva entrega do imóvel, sejam compostos os danos ocasionados ao comprador traduzidos nos frutos que deixara de auferir com a fruição direta enquanto perdurara a mora, pois consubstanciam lucros cessantes que efetivamente deixara de auferir no período da mora.
6. Atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com correção desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, resultando que, fixadas parcelas indenizatórias derivadas da mora da promissária vendedora do imóvel a título de lucros cessantes, devem ser atualizadas monetariamente desde quando germinara e devida cada uma das prestações.
7. A responsabilidade da promitente vendedora pela indenização ao consumidor dos importes que deixara de auferir no período da mora é de natureza contratual, o que determina que os juros moratórios incidentes sobre a condenação que lhe fora imposta sujeitem-se à regra geral, tendo como termo inicial a citação, pois é o ato que demarca o momento em que, ciente da sua obrigação, incorre em mora (CC, art. 405).
8. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.